Tribunal: TJES
Processo: 5007008-62.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007008-62.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA ISABEL LAURETH
RECORRIDO: JOSE MIGUEL LAURETH
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5007008-62.2024.8.08.0014
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
JOSÉ MIGUEL LAURETH
.

EMBARGADO:
CECILIA ISABEL LAURETH
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CUSTAS RECURSAIS PAGAS PELA PARTE RECORRENTE/EMBARGADA. RENÚNCIA TÁCITA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
T
rata-se de
e
mbargos de declaração
opostos
p
or

JOSÉ MIGUEL LAURETH

em face d
o
acórdão
que
conheceu e
negou
provimento ao recurso inominado
pela embargada, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – art. 55, da lei 9.099/95 – contudo, afastada a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

2.
Em suas razões recursais,

o
embargante
sustenta, em síntese,

contradição no acórdão embargado, eis que a recorrente vencida não
está sob o amparo da assistência judiciária gratuita.

3
.
Pois bem. O
s embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto à
s
omissões
e contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Após a análise dos autos, constato que assiste razão ao embargante. A decisão embargada, de fato, condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos juntados demonstram que a recorrente efetuou o pagamento das custas recursais (ID nº 13949681). Tal fato afasta a presunção de hipossuficiência econômica e, consequentemente, o direito à gratuidade de justiça, de forma que a decisão, ao conceder um benefício tacitamente renunciado pela parte com o pagamento das custas, incorreu em contradição

5
.
Em face dessas considerações
,

DOU
PROVIMENTO
aos aclaratórios,

para, conferindo-lhes efeitos infringentes, sanar a contradição e determinar a exclusão da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência,
uma vez que a parte
recorrente/embargada
não está sob o amparo da assistência judiciária gratuita.

6
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)